Tribunal: TJMT
Processo: 1029173-24.2023.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029173-24.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DAHER OMIZZOLO - CPF: 732.516.581-15 (APELANTE), LUCAS SANTANA RIBEIRO - CPF: 022.139.831-78 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.

PRELIMINAR IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA.

NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por Daher Omizzolo contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Embargos à Execução opostos em face da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimentos Sorriso – SICREDI CELEIRO MT/RR. O Apelante alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa e a necessidade de realização de perícia técnica, sustentando a aplicação das garantias do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a nulidade de cláusulas contratuais abusivas.

2.

O Juízo de primeiro grau julgou os pedidos improcedentes sob o fundamento de que o conjunto probatório era suficiente para a resolução da controvérsia, sendo desnecessária a produção de novas provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a sentença apelada incorreu em nulidade por cerceamento de defesa em razão da ausência de realização de perícia técnica; e
(ii) verificar se as garantias previstas no CDC foram desconsideradas no julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O cerceamento de defesa não se caracteriza quando o magistrado entende, fundamentadamente, que a causa está madura para julgamento, com base nos elementos probatórios constantes dos autos, conforme o princípio do livre convencimento motivado.
5. No caso concreto, constatou-se que as matérias controvertidas – relativas à existência de encargos abusivos e cláusulas contratuais ilegais – não dependem de conhecimento técnico, bastando a análise jurídica das cláusulas contratuais e do entendimento jurisprudencial aplicável.
6. Ademais, não houve desconsideração das garantias previstas no CDC, tendo o magistrado analisado adequadamente os contratos anexados aos autos e fundamentado sua decisão em questões de direito.
7. Prevalece o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgamento antecipado da lide não configura nulidade processual quando há elementos suficientes para a resolução da controvérsia, conforme precedentes do STJ.
8. A impugnação à concessão da justiça gratuita foi rejeitada, uma vez que o Apelante demonstrou, mediante documentação apresentada, a sua hipossuficiência econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida ao Apelante.

Tese de julgamento:

"1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado entende, fundamentadamente, que o feito está suficientemente instruído.
2. O direito à prova não é absoluto e pode ser limitado pela relevância, utilidade e necessidade da produção probatória para a solução da causa."

Legislação relevante citada:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 98, §3º; 99, §2º; 355; 370; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1681460/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 03/12/2018; STJ, AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/08/2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Daher Omizzolo, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos dos Embargos à Execução n. 1029173-24.2023.8.11.0015, j
ulgou improcedente o pedido inicial
.

O Apelante, em suas razões recursais, pretende reforma do ato sentencial, sustentado a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, haja vista que as garantias e premissas fundamentais contidas no CDC, foram desconsideradas pelo Juiz singular, que são a hipossuficiência e a vulnerabilidade do consumidor, resultando na ausência de valoração das provas apresentadas.

Discorre sobre a necessidade de realização da perícia técnica.

Com essas razões, requer o provimento do Apelo, com a finalidade de ser anulada a sentença apelada, com a reabertura da Fase Probatória.

A Apelada apresenta suas contrarrazões,

l
evantando a questão prévia de impugnação da Justiça
Gratuita e, no mérito,
rebate os argumentos do Apelo e, ao final, pugnam pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Daher Omizzolo, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos dos Embargos à Execução n. 1029173-24.2023.8.11.0015, j
ulgou improcedente o pedido inicial
.

Denota-se dos autos que Daher Omizzolo opôs os Embargos à Execução em face da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimentos Sorriso – SICREDI CELEIRO MT/RR, sustentando a necessidade de aplicação das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Asseverou que celebrou contrato bancário com a empresa embargada e que o negócio jurídico prevê cobrança ilegal de juros remuneratórios, acima da taxa média, capitalizados mensalmente, e de juros de mora. Sustentou a ilegalidade da cumulação da cobrança de juros remuneratórios e moratórios.

Defendeu a existência do direito à indenização por repetição do indébito.

Requereu, por fim, a procedência do pedido, para a finalidade de decretar a extinção da demanda executiva e, alternativamente, declarar a nulidade das cláusulas contratuais que preveem: a) a cobrança dos juros remuneratórios acima da taxa média; b) a capitalização dos juros remuneratórios; c) a cobrança dos juros de mora; d) a cumulação da cobrança de juros remuneratórios e moratórios.

O Juiz singular, ao analisar os pedidos formulados na inicial, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Contra a sentença se insurge Daher Omizzolo pretendendo a reforma da sentença apelada, sob o argumento de nulidade de sentença por cerceamento de defesa e desconsideração das provas apresentadas.

Inicialmente, cumpre analisar
a questão prévia de impugnação da Justiça
Gratuita, levantada pela Apelada.

Da
impugnação da Justiça

Gratuita

Insurge-se a Apelada

contra o deferimento da justiça gratuita ao Autor, ora Apelante,
alegando que ele não comprovou a sua hipossuficiência.

Segundo o
posicionamento amplamente majoritário da doutrina e jurisprudência, o indeferimento deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
in verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se que o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita depende da demonstração de hipossuficiência, ou seja, de que as despesas com o processo comprometam a manutenção de suas atividades, não bastando a simples afirmação da carência financeira.

In casu
, constato que o Autor juntou cópia de seu
holerite que demonstra,
a princípio, não tem condições de suportar as despesas do processo.

Sendo assim, verifico a razoabilidade para a manutenção da concessão do benefício.

Desse modo,
rejeito
a preliminar ora aventada.

Da Nulidade da Sentença

Alega o Recorrente que teve tolhido de exercer, o seu direito de defesa, haja vista que as garantias e premissas fundamentais contidas no CDC, foram desconsideradas pelo Juiz singular, que são a hipossuficiência e a vulnerabilidade do consumidor, resultando na ausência de valoração das provas apresentadas.

Alega que a realização da perícia técnica é imprescindível para o deslinde da demanda.

É de conhecimento geral que as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório têm caráter de suma importância dentro do ordenamento jurídico pátrio, porém, o Código de Processo Civil permite, em algumas situações, que o magistrado julgue, antecipadamente, a lide, sem que haja ofensa a tais garantias.

Entrementes, para que não se configure o cerceamento de defesa, necessário se faz que, nos autos, constem todos os elementos probatórios para o julgamento da causa.

Assim, cabe ao juiz decidir livremente pelo deferimento, ou indeferimento, das provas requeridas pelas partes, sempre motivadamente, pois vige, no âmbito judicial, o princípio do livre convencimento motivado do juiz e não o sistema de tarifação legal de provas.

Desse modo, o magistrado, ao analisar o conjunto probatório dos autos, se entender que não há necessidade de algum ato processual, para o julgamento da lide, não incorre em cerceamento de defesa.

No caso em apreço, tem-se que inexiste afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, uma vez que verifico que a demanda está devidamente instruída, sendo desnecessária a produção de da perícia técnica, uma vez que, como bem observado pelo Juiz singular, haja vista que a dissolução das matérias/pontos controvertidos (a existência de cobrança de encargos ilegais e abusivos) não depende de conhecimento especial técnico e envolve, o exame de cláusulas contratuais e a abordagem de questões de direito.

Nota-se, portanto, que o julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do Juiz de que a causa se encontra madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL– PROCESSUAL CIVIL – INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IDOSO – DESNECESSIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESPACHO SANEADOR – INEXISTÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei nº 10.741/2003. Precedentes. 3. Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1681460 PR 2017/0152731-4, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, data de julgamento: 03/12/2018, T3 – Terceira Turma, data de publicação: DJe 06/12/2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRIMEIRA FASE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REEXAME – SÚMULA Nº 7/STJ.1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula nº 7/STJ.3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017).

Sobre o tema, leciona Eduardo Cambi:

O direito à prova tem por conteúdo: (i) o direito à proposição das provas; (ii) o direito à utilização e efetiva produção das provas; (iii) o direito à valoração das provas. Não se trata de direito absoluto, tendo por critérios limitativos: a admissibilidade, a relevância, a pertinência, a necessidade, a utilidade, a razoabilidade, a proporcionalidade e a efetividade. O problema da limitação do direito à prova se evidencia, por exemplo, quando do julgamento antecipado do mérito (art. 355 do CPC/2015), cabendo ao juiz, no caso concreto, preservar a segurança jurídica, mandando realizar outras provas, ou sentenciar, optando pela celeridade jurídica, embora sem comprometer o mínimo de estabilidade necessária para julgamento, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.

Outrossim, ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 370, do CPC,
ex vi
:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Ademais, não houve desconsideração das garantias e premissas fundamentais contidas no CDC, tendo o Magistrado singular apenas analisados as cláusulas contratuais, uma vez que os contratos em discussão estão acostado aos autos, bem como por tratar-se de matéria de direito, basta a sua análise em relação ao entendimento legal e jurisprudencial acerca das questões arguidas pelo Apelante.

Nessa quadra
a manutenção da sentença invectivada é medida impositiva.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de impugnação da justiça gratuita,
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa, em favor do patrono da Apelada, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, dado à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025